Tribunal: STF
Processo: RHC 80429
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-31
Data de publicação: 2000-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS - RECURSOS ORDINÁRIO E CONSTITUCIONAL. Envolvendo a
espécie acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento de recurso ordinário constitucional, a medida, rotulada
também de recurso ordinário e recurso extraordinário, deve ser
tomada como reveladora de habeas corpus originário.
INJÚRIA - ATO
 DE ADVOGADO - REPRESENTAÇÃO CONTRA JUIZ - AÇÃO PENAL - JUSTA CAUSA
- INEXISTÊNCIA. Limitando-se o profissional da advocacia a
formalizar, perante a Corregedoria, representação contra magistrado,
 sem posterior divulgação do teor da medida, exerce prerrogativa
alcançada pela norma do § 2º do artigo 7º da Lei nº 8.906/94
(Estatuto da Advocacia) e do artigo 133 da Constituição Federal, não
 havendo justa causa a respaldar persecução criminal.